Tribunal: TCU
Processo: 018.607/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 033.769/2020-6 - Acórdão AC-5927/2024-1C, item 9.6

Inteiro teor:
Acórdão 187/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à responsável a seguir relacionada, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.6 do Acórdão 5927/2024-TCU-Primeira Câmara , Ata 26/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.607/2024-1 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Lucitany Camera Stormovski (XXX.753.419-XX). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Quedas do Iguacu. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Adriane Pegoraro (49290/OAB-PR), representando Lucitany Camera Stormovski. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.